Tribunal: TJDFT
Processo: 0710164-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0710164-19.2021.8.07.0020 EMBARGANTE: HAENDEL MAGALHAES PIRES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FORUM NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA ANIMAL, PROJETO ADOCAO SAO FRANCISCO - PASF Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de HAENDEL MAGALHAES PIRES (ID 69559815), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator